Tribunal: TJPA
Processo: 0023710-77.2008.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0023710-77.2008.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: PEDRO ANTONIO PINHEIRO BONATTI

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.EXAME. PSICOLÓGICO.
CRITÉRIOS

OBJETIVOS
.DIVULGAÇÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1 Trata-se de Remessa Necessária de sentença, que nos autos do Mandado de Segurança com pedido de Liminar, deferiu os pedidos da inicial e no mérito concedeu a segurança para reconhecer que o impetrante se encontra apto na etapa de exame psicológico e autorizado a prosseguir no certame;

2 Ao tratar do teste psicológico, o edital se restringiu a citar os resultados possíveis na
avaliação
e seu objetivo, listando, em termos vagos, as características perquiridas nos candidatos. Não foram definidos os níveis mínimos de "inteligência e de aptidão" exigidos, tampouco o tipo de "personalidade" necessária ao exercício do cargo;

3. Este Tribunal, ao analisar recursos em que se discutiram os critérios de avaliação psicológica previstos no edital, reconheceu a ilegalidade face a subjetividade das cláusulas;

4. A divulgação do resultado do recurso administrativo referente à 2ª fase (exame psicológico), em data posterior à execução da 3º fase, prejudica o direito de defesa do candidato, que fica impossibilitado de realizar as etapas de acordo com a cronologia regular do certame, restando demonstrada a violação ao direito líquido e certo;

5. Reexame necessário conhecido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 17/6/2024 a 21/6/2024, à unanimidade, em confirmar a sentença.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Remessa Necessária de sentença (
11198821), proferida pelo juízo de Direito da 4° Vara de Fazenda Pública de Belém, que nos autos do Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado por
PEDRO ANTONIO PINHEIRO BONATTI
, em face do
PRESIDENTE DA COMISSÃO AO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS BOMBEIROS MILITARES COMBATENTES, na pessoa do Sr. Coronel Paulo Gerson Novaes de Almeida
, deferiu a liminar pleiteada na inicial e no mérito concedeu a segurança para reconhecer que os impetrantes se encontram aptos na etapa de exame psicológico e autorizado a prosseguir no certame.

Narra a inicial, que o concurso para o curso de formação prevê 4 etapas: Avaliação de conhecimentos, Avaliação Psicológica, Avaliação de saúde e Avaliação de Aptidão física. Ao ser submetido à avaliação psicológica, foi considerado “contra-indicado para o cargo” e portanto ficando impedido de continuar no certame.

Protocolou recurso contra o resultado de avaliação psicológica com avaliação que contraria a avaliação do concurso, e até o momento da propositura da ação a Comissão do concurso ainda não teria publicado nenhum resultado, prejudicando o candidato caso fosse considerado apto para continuar com as próximas etapas do concurso.

O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da decisão administrativa que eliminou o impetrante até decisão ulterior e devendo convocar os impetrantes a dar prosseguimento ao certame, nos termos da decisão de Id. 11198793.

O Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento requerendo a cassação da decisão que deferiu o pedido liminar em Id. 11198793.

Sobreveio a sentença (11198821) concedendo a segurança, ratificando a decisão liminar concedida anteriormente.

Certificado a não interposição de recurso voluntário (Id. 11198833).

Coube-me a relatoria.

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pela manutenção da sentença (Id. 18184613).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Remessa Necessária de sentença
, que nos autos do Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado por
PEDRO ANTONIO PINHEIRO BONATTI
, deferiu a liminar pleiteada na inicial e no mérito concedeu a segurança para reconhecer que o impetrante se encontra apto na etapa de exame psicológico e autorizado a prosseguir no certame, nos moldes dispositivos transcritos:

“Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA. Para determinar à Autoridade Impetrada que assegure a participação do impetrante na fase subsequente do certame (Exames médicos), e que disponibilize o resultado do julgamento do recurso administrativo interposto, tornando definitivos os efeitos da liminar deferida.”

O cerne da demanda consiste na análise do acerto ou desacerto da sentença que reconheceu o direito líquido e certo do impetrante, e concedeu a segurança pleiteada, considerando-os aptos a prosseguir no certame e extinguindo o processo com resolução de mérito.

Sabe-se que em relação à realização de exame psicotécnico para o concurso, há previsão legal e constitucional como se vê pelos artigos 37, incisos I e II, e 39, § 3º da Constituição da República de 1988.

"Art. 37- a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

II- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

(...)

Art.39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art.7º, IV,VII,VIII,IX,XII,XIII,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Desta maneira, o legislador constituinte estabeleceu que os brasileiros que queiram ter acesso aos cargos, empregos e funções públicas, devem preencher os requisitos estabelecidos em Lei.

A Lei Estadual nº. 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, em seu art. 6º, inciso II, assim dispõe:

Art. 6º A seleção será constituída das seguintes etapas:

I - exame de conhecimentos;

II - exame psicotécnico;

Com efeito, no Edital nº. 02/2007- CBMPA/CFO (concurso público de admissão ao curso de formação de soldados bombeiros militares (CFSD-BM 2008) juntado nos autos prevê nos subitens 8.1.2 e 8.1.5, do item 8, respectivamente, apenas que a avaliação psicológica terá por objetivo selecionar candidatos que possuam características de inteligência, aptidão e de personalidade necessárias ao desempenho adequado às atividades inerentes ao Curso e que as demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão no Edital de convocação da referida fase.

Apesar de o Item 8.1.5 estabelecer que demais informações a respeito do exame constariam do edital de convocação para a respectiva fase, a referida norma não fora respeitada, pois, o Edital nª 05/2008, que torna público as notas finais nas provas objetivas e a convocação para a avaliação psicológica dos candidatos classificados no
concurso
, não traz critérios objetivos de avaliação para o teste psicológico, tampouco o Edital nº 06/2008,que torna público os horários e locais do exame, vez que apenas repete a redação do Item 8.1.2 do Edital de Abertura

Assim, mesmo que o Estado alegue ter realizado a fase observando critérios objetivos, é evidente que o candidato sequer teve prévio conhecimento dos parâmetros a serem adotados na sua avaliação. Assim, ao adotar premissas de caráter subjetivo, a lei do
concurso
inviabilizou aos candidatos o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios.

Este Tribunal, ao analisar recursos em que se discutiu os critérios de avaliação psicológica previstos no edital ora em análise, reconheceu sua ilegalidade face a subjetividade das cláusulas. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PM/PA. ELIMINAÇÃO DO
CONCURSO
.
AVALIAÇÃO

PSICOLÓGICA
. PERFIL
PSICOLÓGICO
. SUBJETIVIDADE. ILEGALIDADE. NOVA
AVALIAÇÃO
. TEMAS 338 E 1009 STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra a sentença que determinou a anulação do ato de eliminação do candidato, não recomendado na fase de
avaliação

psicológica
do
concurso
público, bem como a realização de novo exame.

2. É possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público, desde que: "(i) haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei; (ii) que referido exame seja realizado mediante critérios objetivos; e (iii) que se confira a publicidade aos resultados da
avaliação
, a fim de viabilizar sua eventual impugnação". AI nº 758.533/MG, Repetitivo (Tema 338).

3.A adequação a determinadas "características psicológicas" estabelecidas por psicólogos não consubstancia requisito legal de investidura previsto para cargo público, não podendo, por conseguinte, ser considerado critério objetivo válido para a inscrição em curso de formação.

4. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.133.146/DF, no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria, fixou tese no sentido de que "No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova
avaliação
, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame" (Tema 1009).

5. Recurso Conhecido e Improvido. (Apelação 4178696; Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2° TURMA DE DIREITO PÚBLICO; julgado em 14/12/2020; Publicado em 15/12/2020.)

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
CRITÉRIOS
NA
AVALIAÇÃO

PSICOLÓGICA
. INSURGÊNCIA QUANTO A SUBJETIVIDADE DO EXAME. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que, em teste de
avaliação

psicológica
realizado nos moldes previstos no edital do
concurso
, foi considerado inapto.

2. Sendo legal o ato administrativo que excluiu a candidato do certame, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua manutenção no
concurso
.

3. Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora. ( Apelação – 8288536; Rel Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha; 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Julgado em 14/12/2022; Publicado em 25/02/2022)

Ainda sobre o tema, a Resolução CFP nº.01/2002- Regulamenta a Avaliação Psicológica em Concurso Público e processos seletivos da mesma natureza prevê no art.3º, que o Edital deverá conter informações, em linguagem compreensível ao leigo, sobre a avaliação psicológica a ser realizada e os critérios de avaliação, relacionando-os aos aspectos psicológicos considerados compatíveis com o desempenho esperado para o cargo, o que não ocorreu:

Art. 2º - Para alcançar os objetivos referidos no artigo anterior, o psicólogo deverá:

I - utilizar testes definidos com base no perfil profissiográfico do cargo pretendido;

II – incluir, nos instrumentos de avaliação, técnicas capazes, minimamente, de aferir características tais como inteligência, funções cognitivas, habilidades específicas e personalidade;

III - à luz dos resultados de cada instrumento, proceder à análise conjunta de todas as técnicas utilizadas, relacionando-as ao perfil do cargo e aos fatores restritivos para a profissão, considerando a capacidade do candidato para utilizar as funções psicológicas necessárias ao desempenho do cargo;

IV - seguir sempre a recomendação atualizada dos manuais técnicos adotados a respeito dos procedimentos de aplicação e avaliação quantitativa e qualitativa.

Art. 3º - O Edital deverá conter informações, em linguagem compreensível ao leigo, sobre a avaliação psicológica a ser realizada e os critérios de avaliação, relacionando-os aos aspectos psicológicos considerados compatíveis com o desempenho esperado para o cargo.

Nesse passo, considerando a falta de critérios de objetividade no Edital de nº.06/2008- CBMPA/CFSD de 26 de setembro de 2008, na etapa da avaliação psicológica, , tenho que resta comprovado o direito líquido e certo dos impetrantes/apelados
no mandamus
, qual seja, de continuar no certame, conforme requerido.

Além disso, a divulgação do resultado do recurso administrativo referente à 2ª fase (exame psicológico) em data posterior à execução da 3º fase, prejudica o direito de defesa do candidato, que fica impossibilitado de realizar as etapas de acordo com a cronologia regular do certame.

Deste modo, restando demonstrado a violação ao direito líquido e certo, impõe-se a manutenção da sentença.

Diante das razões acima expostas, conheço do reexame necessário e mantenho integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2024